Tribunal: TJDFT
Processo: 0741643-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0741643-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: RAONI RAMOS FERREIRA DE AQUINO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL SA contra decisão proferida na ação de obrigação de fazer no 0741089-55.2021.8.07.0001 proposta por RAONI RAMOS FERREIRA DE AQUINO. A decisão agravada deferiu a tutela de urgência para determinar a baixa na hipoteca sobre imóvel: “Compulsando o processo com acuidade, se verifica que a razão assiste à parte autora. Assim dispõe a súmula 308 do STJ: A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel. (SÚMULA 308, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 30/03/2005, DJ 25/04/2005, p. 384) Diante disso, tem-se que a hipoteca em comento não possui eficácia em relação ao autor, o qual figura como promissário comprador do bem em questão. Destaque-se que os documentos juntados ao processo, sobretudo o de id. 109260520, demonstram que a 1a requerida já deu, inclusive, quitação ao contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes. Tendo quitado o preço do bem, tem o autor direito a recebê-lo sem qualquer ônus. A concessão da tutela, assim, é medida que se impõe. Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. BAIXA DE GRAVAME HIPOTECÁRIO DE IMÓVEL. PAGAMENTO INTEGRAL DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. SÚMULA 308/STJ. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência em que os autores pretendiam fosse o réu compelido a baixar o gravame hipotecário do imóvel. 2. Independentemente da efetiva ciência dos promitentes compradores a respeito do gravame incidente sobre o imóvel adquirido, o adimplemento da totalidade do preço pelos autores gera obrigação da construtora em baixar a hipoteca e outorgar a respectiva escritura pública de compra e venda, no prazo ajustado. 3. Desde a quitação integral do preço pelos agravantes na aquisição do bem, como consumidores adimplentes com a obrigação contratual, têm eles o direito de receber o imóvel livre de qualquer ônus. 4. Assim, aplica-se a orientação traçada pelo enunciado da Súmula no 308, do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a hipoteca entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante o adquirente do imóvel. 5. Considerando-se que as agravantes adquiriram e pagaram integralmente o preço da unidade imobiliária, a parte agravada deve ser compelida a providenciar a baixa do gravame hipotecário do imóvel. 6. Recurso provido. (Acórdão 1198084, 07112939020198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 6/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A experiência deste Juízo demonstra que, em casos semelhantes, as chances de conciliação neste momento inicial são ínfimas, motivo pelo qual a marcação da audiência inaugural iria de encontro à efetividade e celeridade processuais. Ademais, nada impede que a audiência de conciliação seja realizada após a contestação ou em outro momento processual. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência para determinar que as requeridas, no prazo de 05 dias, efetuem a baixa na hipoteca que recai sobre a unidade autônoma apartamento 203 da Torre 2 e vaga de garagem no. 85, do empreendimento “PRAIA BELA RESIDENCE &amp; MALL”, contendo área privativa de 33,90 m2, sendo a fração ideal 0,002121 e vaga de garagem com área de 12,00 m2, matrícula n. 302367 do 3o Ofício do Registro de Imóveis do DF, sob pena de imposição de multa.” (ID no 109337692). Nesta sede, o agravante requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso. Afirma que a manutenção da hipoteca existente sobre o imóvel até o final julgamento da ação, não é capaz de causar danos irreversíveis na saúde econômico-financeira do Agravado, não havendo nenhum receio de dano irreparável. Sustenta que, para se proceder à baixa da hipoteca, a construtora TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA deve adimplir o valor equivalente a unidade sub judice. Alega que não há qualquer operação entre o banco agravante e a agravada, vez que que a unidade adquirida foi dada em garantia na operação no 294.404.923 contratada pela TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA junto ao banco para a construção do empreendimento. Sustenta que não foram preenchidos os requisitos para a concessão da tutela antecipada, uma vez que não restou comprovada a fumaça do bom direito. Aduz que não se pode compelir o agente financeiro, que não participou da cessão de direitos e nem da lide, a transferir o imóvel financiado a terceiro, se este não satisfaz as exigências legais. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido. Segundo o artigo 1.019, I, do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo por instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer na qual a parte autora pleiteou a concessão de tutela de urgência para determinar que os réus procedam a baixa da hipoteca que recai sobre apartamento em vista da quitação de todas as parcelas devidas em 30/03/2016. Independentemente da efetiva ciência dos promitentes compradores a respeito do gravame incidente sobre o imóvel adquirido, o adimplemento da totalidade do preço pelos autores gera obrigação da construtora em baixar a hipoteca e outorgar a respectiva escritura pública de compra e venda, no prazo ajustado. É incontroverso que o agravante adquiriu e pagou integralmente o preço da unidade imobiliária correspondente ao apartamento 203 da Torre 2 e vaga de garagem no. 85, do empreendimento “PRAIA BELA RESIDENCE &amp; MALL”. Nesse contexto, o gravame ainda restringe o exercício do direito de propriedade do agravante, porque constitui óbice para a transmissão da propriedade. Desde a quitação integral do preço pelo agravante na aquisição do bem, como consumidor adimplente com a obrigação contratual, tem ele o direito de receber o imóvel livre de qualquer ônus. Assim, aplica-se a orientação traçada pelo enunciado da Súmula no 308, do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a hipoteca entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante o adquirente do imóvel. Assim, estando a decisão agravada em consonância com a jurisprudência, mostra-se adequada a sua manutenção. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, para apresentar resposta no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 7 de janeiro de 2022 17:24:01. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador